Tribunal: TJES
Processo: 5004636-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Seguro; Juros de Mora
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004636-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KOVR SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: FABIOLA FANTICELLE DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KOVR Seguradora S.A. (atual denominação de Investprev Seguradora S.A.) devido à Decisão de ID 2676276 – págs. 1/3, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0000907-95.2013.8.08.0009, proposto por Fabiola Fanticelle da Silva em face da ora Agravante, de Cordial Transporte e Turismo LTDA e de João Alves da Silva, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e julgou improcedente a impugnação oposta pela Seguradora aos seguintes fundamentos:

“[...] a litisdenunciada entende que o depósito do valor da indenização contratada efetivado à fl. 690, seja suficiente para o cumprimento da sua obrigação, no entanto, resta equivocada a posição.

A súmula 632, do STJ dispõe: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”, sendo assim, é certo que a indenização securitária a ser paga pela litisdenunciada deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação indicada na apólice, bem como os juros desde a citação, [...]

IMPROCEDENTE a Impugnação da KOVR SEGURADORA S.A., a qual deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, e com as advertências do Art. 523, § 1º, do CPC, efetivar o depósito do valor remanescente da indenização securitária, corrigida monetariamente desde a data da contratação da apólice (24.05.2013), com juros legais desde a citação até o limite indicado nos cálculos da Contadoria.”

Constou da Sentença que ora se executa a condenação de Cordial e João Alves da Silva no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, ficando a Seguradora Agravante obrigada “
a reembolsar a requerida pelos valores que vier a pagar à requerente em razão da condenação ora sofrida, nos estritos limites contratados na apólice
” – condenações estas mantidas em sede recursal.

Sustenta-se, contudo, no recurso de ID 2675860, que “
o capital segurado destinado à reparação de danos morais estipulado na apólice de fls. 75 e 147 dos autos principais encontra-se integralmente consumido
[...devendo ser]
declarada extinta a obrigação da seguradora executada, ora Agravante, em razão do integral cumprimento de sua obrigação, uma vez que o valor da cobertura contratada a título de dano moral foi integralmente depositado, não havendo que se falar em valores remanescentes
”.

Vale dizer que o limite previsto na apólice para cobertura de danos morais, descrito sob a rubrica de “
Danos Morais Causados a Pass/Terc não Transp
”, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia esta depositada judicialmente pela Agravante, como se observa do comprovante de ID 2676384 - Pág. 10.

Ocorre que não basta o mero depósito do valor nominal descrito na apólice, de modo que acertada a determinação do Magistrado singular para que a Agravante efetive o “
depósito do valor remanescente da indenização securitária, corrigida monetariamente desde a data da contratação da apólice (24.05.2013), com juros legais desde a citação
”, uma vez que, conforme posicionamento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Na toada do entendimento do Tribunal da Cidadania é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MORAIS E MATERIAIS ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECAIMENTO MÍNIMO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
COBRANÇA DE SEGURO ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DO VALOR DA APÓLICE SÚMULA Nº. 632, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRA DEMANDA
AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO SALDO REMANESCENTE INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorrendo sucumbência mínima, a parte sucumbente arcará com a totalidade das despesas processuais, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula nº. 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180007731, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OUTROS FATORES. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO: PROCESSO, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. PENAS PECUNIÁRIAS E PENHORA. MATÉRIA NÃO AFETA A HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, NEXO E RESULTADO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL. VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

[...] 6. Esta Corte, seguindo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que nos contratos de seguro a correção monetária sobre o capital segurado deve incidir desde a data da sua celebração até o dia do efetivo pagamento, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, bem como sofrer a incidência de juros de mora a partir da citação da seguradora . (TJES, Classe: Apelação, 011110175418, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140219309, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÕES CÍVEIS. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTES GABARDO LTDA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS OU SUBCONTRATANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANO MORAL. ABATIMENTO DA PENSÃO DO INSS. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] 4) Em julgamento estendido, na forma do art. 942, CPC, observando-se os excertos paradigmas, quanto ao valor do dano moral, concluiu-se pela redução do quantum arbitrado na sentença para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada autor da demanda, considerando as condições socioeconômicas destes, o potencial econômico dos réus, a gravidade do fato, e o caráter punitivo-pedagógico da reparação 5) Quanto ao dano material ou pensão mensal, adequada a conclusão do MM. juízo a quo que condenou as requeridas, solidariamente, a arcar com 1/3 do salário-mínimo para cada autor até a data em que completarem 25 anos ou de eventuais casamentos, o que ocorrer primeiro. Isso porque, não houve comprovação cabal dos rendimentos do de cujus. Em relação a eventual pensão paga pelo INSS, esta não deve ser abatida ou interferir na pensão estabelecida com fulcro no art. 948, II, CC, face a autonomia das esferas civil e administrativa, e natureza distintas das mesmas. Precedentes. 6) Considerando que a responsabilidade discutida é extracontratual, os juros moratórios da indenização a título de dano moral deve corresponder à data do evento danoso (e não arbitramento), conforme Súmula nº 54 do c. STJ e jurisprudência remansosa da Corte de Cidadania e deste Sodalício. 7) Há muito já foi sedimentado pela Súmula 313 do STJ que: Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. 8)
Deve ser mantido comando da sentença que determinou como atualização da apólice, correção monetária sobre o capital segurado desde a contratação, observando-se o índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), e juros moratórios de 1% ao mês incidentes sobre o valor da apólice a contar da citação da seguradora, a não destoar das orientações do c.STJ.
9) Não observada na apólice previsão sobre limitação ou ressalva em relação aos honorários advocatícios de sucumbência derivados de eventual ação judicial do segurado ou de terceiro, descabe pedido para que os honorários limitem-se ao valor da cobertura contratual. 10) Recursos parcialmente providos, a fim de que a sentença seja reformada para que o quantum arbitrado como indenização por dano moral seja reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada autor, mantendo os demais termos da sentença. (TJES, Classe: Apelação, 030150007513, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)
Sem grifos no original

Logo, devida se mostra a atualização do valor descrito na apólice, cabendo à Agravante complementar a quantia depositada na forma descrita no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume o ato judicial agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VALOR QUE EXCEDE O LIMITE PREVISTO NA APÓLICE DE SEGURO. ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que, arbitrada a quantia de R$ 50.000,00 a título de danos morais e ficando a Seguradora Agravante obrigada a reembolsar a Segurada pelos valores que vier a pagar à Autora nos limites da apólice, aquela entendeu por depositar o valor máximo previsto para a referida indenização securitária (R$ 20.000,00) e requerer a extinção da obrigação.

2- Não basta o mero depósito do valor nominal descrito na apólice, de modo que acertada a determinação constante da decisão recorrida para que a Seguradora efetive o depósito do valor remanescente da indenização securitária, corrigida monetariamente desde a data da contratação da apólice, com juros legais desde a citação.

3- “
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.